Tribunal: CARF
Processo: 13846.720393/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13846.720393/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.682 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ROSA FERRARI KURADOMI ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13846.720393/2016-47
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.720393/2016-47

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 07/11/2016 a
Notificação de Lançamento de fls. 06/11, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física-IRPF, exercício 2012, ano-calendário 2011, que resultou em alteração do
imposto a restituir declarado de R$ 3.642,73 para R$ 2.060,94, já restituído.
Motivou o lançamento de ofício a constatação pela Fiscalização de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 8.000,00, por falta de comprovação de
seu efetivo pagamento à fisioterapeuta Jaqueline Santos Menini Dourado, após regular
intimação neste sentido.
Esclarece a autoridade lançadora que o contribuinte apenas informou que os
pagamentos foram efetuados em espécie e em cheques, porém não dispunha de suas
cópias ou extratos.
Cientificado do lançamento em 14/11/2016 (fls. 12), o contribuinte apresentou
em 13/12/2016 a impugnação de fls. 02, alegando que os recibos foram apresentados
conforme dispõe a legislação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.720393/2016-47

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Com relação à dedução de despesas médicas, deve-se observar a legislação que
trata do assunto, na espécie o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995,
que dispõe:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, o art. 73 do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.720393/2016-47

Tendo como fundamento os dispositivos acima reproduzidos, percebe-se que, a
priori, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é documento
suficiente para comprovar a realização da despesa médica.
Porém, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando se mostrarem exagerados, a legislação tributária permite que a
autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes para
evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar
sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a
veracidade do pleito declarado.
Exige-se, então, a comprovação da prestação dos serviços e da efetiva
realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade dos
pagamentos, sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de
transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Portanto, sempre que houver motivação, a exigência de outros elementos
comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente legal, especialmente com o fito de
deixar evidenciada a efetividade das transferências dos recursos entre paciente e
profissional da área de saúde.
Nesta esteira, a autoridade fiscal, a seu juízo, considerou que os recibos
fornecidos, por si sós, não eram suficientes para evidenciar as deduções pleiteadas no
total de R$ 8.000,00, e o interessado não ofereceu as provas exigidas no Termo de
Intimação Fiscal de fls. 04/05, nem na fase preparatória do lançamento nem na atual
fase de defesa.
É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não
quer –, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo
tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
Para esse entendimento também existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Conselho de Contribuintes, podendo ser citados, a título de ilustração:
DEDUÇÕES - A autoridade fiscal pode e deve perquirir se os serviços efetivamente
foram prestados ao declarante ou a seus dependentes, rejeitando de pronto aqueles que
não identificam o pagador, os serviços prestados ou não identificam na forma da lei os
prestadores de serviços ou quando esses não são considerados como dedução pela
legislação. O documento por si só não autoriza a dedução, mormente quando não há
prova efetiva de que os serviços foram prestados. 1o CC. / 2a. Câmara / ACÓRDÃO
102-44.658 em 21/03/2001. Publicado no DOU em: 07.01.2003.
COMPROVAÇÃO RECIBOS - Diante de elementos que colocam em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas
médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13846.720393/2016-47

comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem isso, o
simples recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa. 1o
Conselho de Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO 104-21.813 em 16.08.2006.
Publicado no DOU em: 03.10.2007.
COMPROVAÇÃO RECIBOS - GLOSA DE DEDUÇÕES - Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem
isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita
são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a glosa. Recurso negado. 1o
Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-48.443 em 25.04.2007.
Publicado no DOU em: 23.11.2007.
Assim, deve ser mantida a glosa da dedução de despesas médicas em relação às
quais não houve a comprovação de seu efetivo pagamento, no valor de R$ 8.000,00.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 77
DF CARF MF
Original